Tribunal: TJBA
Processo: 8025572-64.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: PETIÇÃO CÍVEL n. 8025572-64.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público REQUERENTE: HELOISIO SOARES LIMA JUNIOR Advogado(s): JOSE LUIZ MACHADO CAFEZEIRO JUNIOR, JOSE NILTON CARDOSO DE ASSIS REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO INDIVIDUAL FUNDADA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que afastou a prescrição da pretensão executória deduzida por Heloisio Soares Lima Junior em execução individual fundada em título judicial formado no Mandado de Segurança Coletivo nº 0003818-23.2015.8.05.0000, cujo trânsito em julgado ocorreu em 26/03/2019. A decisão agravada reconheceu a ocorrência de causa interruptiva da prescrição com base em decisão proferida no processo coletivo em 12/07/2019, e considerou tempestiva a execução individual ajuizada em 12/04/2024. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se houve a prescrição da pretensão executória individual fundada em título coletivo transitado em julgado em 26/03/2019, considerando eventual causa interruptiva do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 1º do Decreto nº 20.910/1932 estabelece o prazo prescricional de cinco anos para ações propostas contra a Fazenda Pública. O título judicial formado no mandado de segurança coletivo transitou em julgado em 26/03/2019, de modo que o prazo prescricional expiraria em 25/03/2024, salvo interrupção ou suspensão do prazo. Em 12/07/2019, foi proferida decisão no mandado de segurança coletivo determinando o desentranhamento dos pedidos de execução individual ali formulados. Este ato caracteriza causa interruptiva do prazo prescricional, conforme dispõe o art. 202, inciso I, do Código Civil. Diante disso, o ajuizamento da execução individual em 12/04/2024 ocorreu dentro do novo prazo prescricional quinquenal iniciado a partir da interrupção. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido para manter a decisão que afastou a alegação de prescrição da pretensão executória. Legislação relevante citada: Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Código Civil, art. 202, I. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8025572-64.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante HELOISIO SOARES LIMA JUNIOR e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.